Tribunal: TJDFT
Processo: 0734007-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE JANAÍNA BATISTA LESSA, em face à decisão da Primeira Vara Cível do Gama, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido condenatório em obrigação de fazer e ajuizada em desfavor de BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A. O auto alegou que, quando em vida, a autora da herança adquiriu um automóvel, pago por meio de carta de crédito de consórcio e gravado com alienação fiduciária em garantia. Contudo, a anotação do gravame se deu de forma equivocada e antes da transferência do registro de propriedade do bem para a compradora, que se encontra registrado em nome do vendedor até a atualidade. Visando a regularização dos documentos e para inclusão dos direitos aquisitivos em inventário, o espólio pretende a suspensão temporária do gravame e para transferência do registro de propriedade em nome da autora da herança. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que, para que ocorra a baixa do gravame, é necessário primeiro a quitação da dívida. Nas razões recursais, o agravante repristinou os fundamentos da exordial. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Dispensado o preparo, ante a gratuidade de justiça deferida ao recorrente. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Recebo a emenda ID 206603566. Retifiquem-se os autos quanto ao polo ativo, a fim de que conste como parte autora o “Espólio de Janaína de Souza Campos”, representado pelo inventariante Rafael dos Santos Souza. Retiro o sigilo atribuído ao feito, uma vez que a questão posta em Juízo não justifica a tramitação dos autos em segredo de justiça. Defiro a gratuidade postulada. Trata-se de ação de conhecimento movida por ESPÓLIO DE JANAÍNA DE SOUZA CAMPOS em desfavor de BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A, por meio da qual a parte requerente postula em sede de tutela de urgência: ” Seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela de urgência para o fim de determinar proceda com a baixa provisória do grame sobre o veículo Argo Drive 1.0 Flex, Chassi: 9BD358A4NLYJ78665, Modelo 2019/2020, cor cinza”, sob pena de multa diária, tão somente até o veículo ser transferido para o nome da de cujus ou dos menores para fins de partilha no inventário (autos n. 0703096.61.2024.8.07.0004);” Eis o relato. D E C I D O Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem o deferimento da medida de urgência, mormente considerando que se revela necessária a devida dilação probatória, após o prévio contraditório, tendo em vista que neste momento não vislumbro a probabilidade do direito do postulante, mormente considerando o teor do documento anexado no ID 206579809, o qual demonstra que o financiamento se encontra em nome da autora. Nesse cenário, a baixa do gravame somente se revela possível com a quitação do contrato de financiamento do automóvel sub judice. Assim, ante a afirmação da autora que ainda não houve a quitação do referido negócio jurídico, o pedido de urgência não possa ser deferido. Por essas razões, INDEFIRO O PEDIDO DE URGÊNCIA.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A tutela provisória na forma pretendida tem caráter satisfativo, encerrando-se o próprio objeto da ação. A concessão de forma liminar encontra óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. Ademais, o agravante não comprovou eventual risco ao resultado útil do processo e para justificar o diferimento do contraditório. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator